Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700655-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILANDIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia em desfavor do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga. Com fundamento no art. 108, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 108, I, do RITRJE). Após, ao MP. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora